Tribunal: TJDFT
Processo: 0755919-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso Inominado. Pacote de depilação à laser – falha na prestação de serviços – Recusa no cumprimento da oferta e do contrato – violação da boa-fé objetiva. desvio produtivo – dano moral configurado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de procedência parcial dos pedidos para decretar a rescisão contratual e condenar a ré a reembolsar ao consumidor o montante de R$ 4.043,57, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora (ID 67064480). 1.1. Em suas razões recursais (ID 67064490), o autor recorrente alega contradição na sentença recorrida, sob argumento de que, embora reconhecido seu direito material, o pedido principal relativo à obrigação de fazer da ré (de executar o serviço contratado) não foi deferido, tendo sido deferido apenas o pedido subsidiário, relativo à rescisão contratual. Destaca que o magistrado sentenciante reconheceu, em resposta aos embargos de declaração opostos, tratar-se de erro de julgamento, o qual não era passível de solução mediante a via eleita. Aduz, ainda, comprovado o dano moral decorrente do desvio produtivo, em razão na demora para solução da celeuma entre as partes. Pede a reforma da sentença para deferimento do pedido principal, qual seja, a obrigação de fazer da ré de executar o serviço contratado de depilação, conforme art. 20 do CDC, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 455,39. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 67064493). 1.3. Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora alega ter buscado a ré, em 31.7.2023, para tratamento de depilação a laser para sua foliculite nos ombros. Aduz ter passado pelo exame de fisioterapeuta na clínica ré, que afirmou que a depilação a laser bastaria para resolver o problema. Ofereceu, mediante aplicativo de mensagem, pacote promocional ao autor pelo valor de R$ 1.517,95, no qual estariam inclusas 10 sessões para ombros, abdômen tórax, nariz, lombar e 3 sessões para as costas, o que foi aceito pelo autor em 1o.8.2023. Aduz que, em razão de ter feito uso de medicamento roacutan, a fisioterapeuta solicitou que esperasse 5 (cinco) meses para iniciar o tratamento e, após esse período, quando procurou a clínica novamente, a gerente lhe impediu de começar as sessões sob argumento de que o prazo após roacutan era de 6 meses e que o pacote contratado não abrangia a área total da foliculite, sendo necessário contratar o pacote adicional de braços, mediante pagamento do valor complementar de R$ 1.060,00. Aduz ter tentado contato com a ré novamente por diversos meios, mas foi ignorado, o que o obrigou a buscar a ajuizar a presente demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de julgamento na sentença e se o autor faz jus ao pedido principal de condenação da ré na obrigação de fazer, e ao pedido de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. No caso, incontroverso o contrato entre as partes referente ao pacote de depilação a laser que incluiria 10 sessões no tórax, no abdômen, nos ombros, no nariz, e na lombar, além de 1 sessão nas costas. Ainda, segundo a proposta (via aplicativo de mensagem) da fisioterapeuta que realizou a avaliação do autor na clínica (fato não impugnado pela ré), “pelo menos você faria as áreas de tem mais quantidade de pelos e onde tem as foliculites que te incomodam” (ID 67064451). A ré, em sua contestação, limitou-se a argumentar que as áreas contratadas no pacote não abrangiam toda a foliculite do autor e que o pacote adicional de braços deveria ser contratado adicionalmente. A última mensagem respondida pela ré ao autor foi em 14.11.2023 (ID). Assim, restou devidamente comprovado que o autor foi previamente avaliado por preposto da clínica que lhe ofereceu pacote de serviços de depilação que atenderia sua demanda acerca da foliculite. Não lhe foi avisado previamente à contratação que as áreas oferecidas no pacote não seriam suficientes para solucionar o problema, fato que lhe foi informado tão somente 5 (cinco) meses após a contratação dos serviços e por pessoa diversa da que lhe atendeu inicialmente. Incontroversa, portanto, a falha na prestação do serviço pela ré.
5. O CDC dispõe que “Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;”. 5.1. No caso, considerando que o pedido principal do autor foi a execução do serviço, impõe-se a reforma da sentença para acolher o pedido principal para condenar a ré a realizar os serviços de depilação nos moldes contratados (ID 67064456), incluindo toda a região do ombro do autor (frontal, posterior e lateral). Destaco que o pleito do autor de que seja realizada a depilação em área que excede a região dos ombros não pode ser concedido, por falta de previsão contratual.
6. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). A atitude de desídia da requerida quanto à demora excessiva para solucionar a celeuma com o autor, ignorando-o, mesmo após diversas tentativas de contato deste, impondo a este, de forma abusiva, obstáculo para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
7. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
8. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
9. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral ao autor e, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor da reparação do dano moral na importância de R$ 455,39 conforme pleiteado pelo autor na inicial (ID 67064450 - Pág. 9), quantia apta a compensar os danos sofridos pelos requerentes.
V. Dispositivo
10. Recurso provido para condenar a ré à obrigação de executar os serviços contratados conforme item 5.1. e de pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 455,39 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos da citação.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 20, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.